Tribunal: TJMT
Processo: 1018375-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018375-15.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO VINICIUS LOURENCO DUTRA - CPF: 393.129.808-66 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), MANUELA DE CARVALHO VALENTE DE LIMA - CPF: 056.712.684-60 (ADVOGADO), LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY - CNPJ: 08.712.487/0001-47 (AGRAVANTE), ANDRE MORAES MARQUES - CPF: 294.811.118-81 (ADVOGADO), SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.788.166/0001-14 (AGRAVADO), BRASAGRO - FERTILIZANTES MINERAIS LTDA - CNPJ: 09.337.790/0001-70 (AGRAVADO), PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL S.A - CNPJ: 07.299.284/0001-08 (AGRAVADO), FELIPE SILVA VIEIRA - CPF: 049.720.979-90 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA VIEIRA - CPF: 423.354.418-09 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBERTY METALS & MINING HOLDINGS, LLC - CNPJ: 14.852.019/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE MORAES MARQUES - CPF: 294.811.118-81 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LOURENCO DUTRA - CPF: 393.129.808-66 (ADVOGADO), LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY - CNPJ: 08.712.487/0001-47 (EMBARGADO), MANUELA DE CARVALHO VALENTE DE LIMA - CPF: 056.712.684-60 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA VIEIRA - CPF: 423.354.418-09 (ADVOGADO), BRASAGRO - FERTILIZANTES MINERAIS LTDA - CNPJ: 09.337.790/0001-70 (EMBARGANTE), FELIPE SILVA VIEIRA - CPF: 049.720.979-90 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL S.A - CNPJ: 07.299.284/0001-08 (EMBARGANTE), SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.788.166/0001-14 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559;
in

www.stj.jus.br
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1018375-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
SETENGE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO:
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY
E OUTR
A
S

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SETENGE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA.

para suprir omissão em acórdão de provimento do agravo de instrumento

interposto por
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY
E OUTR
A
S

em seu desfavor
, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE ADVERSA. ART. 124 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

“Não se admite a assistência litisconsorcial quando busca o terceiro apenas resguardar interesse econômico, não sendo o pronunciamento judicial apto a criar, extinguir ou modificar sua relação com as partes.” (TJ-RJ - AI: 00137211920208190000, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 01/07/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-03).”

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão
“
na medida em que
concluiu que o interesse da embargante no feito é meramente econômico, bem como
,
que a r. sentença que
a beneficia ainda não transitou em julgado. Sustenta a embargante q
ue
a sentença em comento transitou em julgado em 08.10.2024, com pedidos de execução contra as empresas
Brasagro
– Fertilizantes Minerais Ltda. e
Petrocal
Indústria e Comércio de Cal S. A., conforme certidão judicial dos autos que tramitam junto ao Juízo
da
Comarca de Itiquira – MT (Processo No 00013507120148110027)
e que
“não

se detalhou aos fatos acima e, assim, omissa ao decidir porque não permite
as embargante
o efetivo direito ao devido processo legal – artigo 5
o ,
LIV e LV da CF/88, direito de produzir provas – artigo 373, II do CPC
” (
fl. 166
)
.
”

Em contrarrazões a embargada requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Da análise da pretensão da embargante, revela-se que não há omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes.

No caso, não vislumbro a existência de qualquer omissão, cabendo ressaltar que a decisão proferida explicitou claramente seus fundamentos. Aos embargos de declaração somente serão concedidos os efeitos infringentes em casos excepcionais, quando constatados os vícios apontados na lei.

Afirma a embargante, entre diversas alegações,
a ocorrência de omissão “
“
na medida em que
concluiu que o interesse da embargante no feito é meramente econômico, bem como
,
que a r. sentença que
a beneficia ainda não transitou em julgado. Sustenta a embargante q
ue
a sentença em comento transitou em julgado em 08.10.2024, com pedidos de execução contra as empresas
Brasagro
– Fertilizantes Minerais Ltda. e
Petrocal
Indústria e Comércio de Cal S. A., conforme certidão judicial dos autos que tramitam junto ao Juízo
da
Comarca de Itiquira – MT (Processo No 00013507120148110027)
e que
“não

se detalhou aos fatos acima e, assim, omissa ao decidir porque não permite
as embargante
o efetivo direito ao devido processo legal – artigo 5
o ,
LIV e LV da CF/88, direito de produzir provas – artigo 373, II do CPC
” (
fl. 166
)
.
”

O que pode
denotar é que as suas alegações são despropositadas e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada inconformidade com a decisão desfavorável.

Assim, a decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do Novo CPC. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. III - Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 680.900/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SUPOSTA ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já pacificou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2a Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6a Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 2. “Ainda que os embargos de declaração se destinem ao fim prequestionador, é imprescindível que o provimento jurisdicional atacado se apresente inquinado pelo vício da omissão, nos termos do art. 535 do CPC” (TJMT – 4a Câm. Cível – EDcl 11275/2007 – Rel. DES. MÁRCIO VIDAL – j. 26/02/2007, Data da publicação no DJE 07/03/2007)”.
(ED 84770/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade na decisão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1.
A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados
.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014,
in
www.stj.jus.br) (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
(...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014,
in
www.stj.jus.br)

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento se submete aos pressupostos legais estabelecidos no artigo 535 do Código de Processo Civil.
2.

A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da integração do julgamento.3. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
" (EDcl no AgRg no REsp 1429752/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014,
in
www.stj.jus.br) (destaquei)

Ainda:

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

A propósito, consignou a douta Procuradora de Justiça:

“Na hipótese
sub examine
, de se verificar que o vertente agravo de instrumento foi interposto pela

LIBERTY
MUTUAL
INSURANCE

COMPANY

(“LIBERTY MUTUAL”)
,
objetivando
o provimento deste
:

“
para

(i)
declarar a nulidade da r. Decisão Agravada, por ser decisão surpresa e violar frontalmente o princípio do contraditórios, além dos artigos 120 e 10 e 489, do CPC, e 5°, LV, da CF
; ou, subsidiariamente

(
ii
)

reformar a r. Decisão Agravada, a fim de que seja revertida a admissão de
Setenge
no IDPJ como assistente litisconsorcial.
(Id 224652688 - Pág. 19 –
fl. 23
)

Por outro lado, por meio do v. Acórdão embargado (Id.
256731667
), cuja ementa encontra-se alhures transcrita, o agravo de instrumento foi
provido, de maneira que
se considerou
que:

“
Assim, de fato, não é o caso de deferimento do pedido de admissão de

SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA – EPP
como assistente litisconsorcial, restando prejudicada a alegação de decisão surpresa.

(...)

Dessa forma, salvo melhor juízo, não se vislumbra a ocorrência das omissões apontadas pel
a
embargante
, aparentemente,
esta não se conforma com o fato d
e haver sido considerado que o seu interesse no feito originário é meramente econômico, consequentemente, não tendo sido admitida a
sua admissão como assistente litisconsorcial
.

Por outro lado,
no que diz com o alegado vício de
contradição
,
pelo
que se extrai, não
se vislumbra
contradição entre os fundamentos apresentados no acórdão embargado
.

A
o que se dessume, os
aclaratórios
aparentam ter
claro
intuito de rediscussão da matéria
objeto do agravo de instrumento
, não apontando qualquer vício real no v. Acórdão embargado, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.”

Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 NOVO CPC/2015, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025